Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722948-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ARNALDO FONTENELE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de ARNALDO FONTENELE (processo n. 0722016-97.2021.8.07.0001), consistente em deferir a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando, contudo, que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao juízo. Sustenta o desacerto do ato agravado por ausência de amparo legal. Discorre sobre o rito previsto no Decreto n. 911/69, enfatizando que não ocorrida a purga da mora em 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em seu favor, podendo iniciar as tratativas da alienação do bem e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial, pois passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, nos termos do art. 1.022 do Código Civil. Reforça que, consolidada a posse e a propriedade, cabe à instituição financeira decidir a destinação do bem de acordo com sua conveniência, desde que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, contado da execução da medida liminar e não da contestação. Colaciona julgados em favor de sua tese e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo com relação à proibição de remoção do veículo do Distrito Federal sem autorização judicial. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão agravada, retirando a restrição imposta pelo juízo e, ainda, o prequestionamento dos temas em debates para acesso aos tribunais superiores. Preparo regular no ID 27377994. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal pretendida. Com efeito, a r. decisão agravada em momento algum condiciona a saída do veículo do DF, apenas adverte a parte que o juiz deverá ser comunicado previamente (ID 95902949). Confira-se: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. (...) 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. – grifo nosso Nessa conformidade, verifica-se que não há pretensão resistida para o deferimento da medida, quiçá para o processamento do recurso. Assim, o credor tem a faculdade de dispor livremente do bem, após o transcurso do prazo da purga da mora, desde que informe previamente o magistrado. Nesse sentido, já decidiu este colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUANTO AOS LIMITES IMPOSTOS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBSERVÂNCIA. ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, devendo purgar a mora no prazo de 5 dias. Caso não o faça, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o §1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2. A deliberação do Juízo originário não acarreta restrição ao direito da parte autora, muito menos lhe ocasiona dano grave ou de difícil reparação, visto que deve ser observado o prazo previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 para o pagamento da dívida pelo devedor. Assim, só após ultrapassado esse prazo, sem pagamento do débito, é que haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1161234, 07187909220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso No mesmo sentido, segue acórdão de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO PARA A RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES IMPOSTOS. NÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE FRUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.Cumprida a liminar de busca e apreensão, somente se consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao patrimônio do credor fiduciário (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o) se após o prazo de 5 dias da ciência inequívoca do devedor, a mora não for purgada. 2. A advertência realizada pelo juízo para que se realize a comunicação prévia de remoção do veículo da unidade federativa nesse período, não configura qualquer violação ao direito de fruição do bem pelo credor fiduciário, mas tão somente resguarda o direito de restituição do bem ao devedor no caso de pagamento da dívida. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1181817, 07056098720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexiste, por ora, risco de dano ao resultado útil do processo a ensejar a suspensão da eficácia da decisão resistida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:44:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator